Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-40.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FRAUDE. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. CONDUTA REITERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. MÉRITO. ESTELIONATO. GOLPE DA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA PESSOAL DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COESAS. MERO ILÍCITO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO ANTECEDENTE EVIDENCIADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo das execuções, mais 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, bem como ao pagamento de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de decadência do direito de representação; (ii) o cabimento do acordo de não persecução penal e (iii) a absolvição, por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (iv) e a alteração da natureza jurídica do dano a ser indenizado.
III – Razões de decidir:
3. Com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas. A representação não exige formalidades, bastando a manifestação inequívoca da vontade de que o autor do fato seja processado criminalmente, como no registro de ocorrência policial.
4. No crime de estelionato, o prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de representação tem início com a ciência inequívoca da vítima de que o crime ocorreu e de quem é o seu autor e não da data em que a lesão patrimonial ocorreu. Significa dizer: o prazo decadencial para representação no crime de estelionato não se inicia enquanto a vítima estiver em erro induzido pelo acusado.
5. O acordo de não persecução penal é instrumento de política criminal submetido à avaliação do Ministério Público, e não configura direito subjetivo do investigado. Compete à Defesa se insurgir quanto a falta de oferecimento do benefício na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
6. A materialidade do delito ficou fartamente demonstrada por comprovantes de transferência via PIX, registros de conversas em aplicativo de mensagens, contrato de adesão ao consórcio, informações prestadas pela instituição financeira e provas orais, todos convergentes e coerentes.
7. O dolo antecedente foi comprovado pela oferta de carta de crédito já contemplada (porém, inexistente) como artifício para justificar o recebimento de valores, pela exigência de depósito de valores em conta pessoal, pela ausência de qualquer repasse à instituição financeira e pelas reiteradas promessas de devolução jamais cumpridas, incompatíveis com a narrativa de repasse legítimo de valores.
8. Configura estelionato, e não mero ilícito civil, a conduta do agente que, desde o início, emprega artifício fraudulento para induzir a vítima em erro e obter vantagem patrimonial indevida.
9. É inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição por insuficiência de provas quando não há dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do crime.
10. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não implique em situação prejudicial ao réu.
11. Não há prejuízo ao réu na correção do erro material da sentença que, por equívoco, fixou indenização a título de danos morais quando o fundamento adotado indica que a condenação deveria ser por danos materiais.
IV – Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material.